Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. In casu, narra o autor que contratou pacote de viagem com a ré CVC comprometendo-se a pagar R$ 2.194,00 em dez parcelas, por meio de boleto bancário emitido pelo réu Aymoré Crédito e que, mesmo tendo quitado a integralidade das parcelas em 20/12/2019, seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que considera inexistente. Requer a declaração da inexistência do débito e a condenação das rés na obrigação de promover a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar os réus na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de R$ 4.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo réu Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento.
3. Em 02/09/2019, o autor firmou contrato de intermediação de serviços de turismo com a ré CVC e se comprometeu no pagamento de dez parcelas de R$ 219,40, vencendo a primeira em 05/10/2019 e a última em 05/07/2020 (ID 19700214 - Pág. 1/3).
4. Observa-se que o autor pagou antecipadamente todas as parcelas de seu financiamento. Em 06/09/2019, o requerente quitou antecipadamente a parcela com vencimento em 05/10/2019; em 15/10/2019 quitou as parcelas com vencimento em 05/10/2019, 05/11/2019 e 05/01/2020; em novembro de 2019 quitou as parcelas com vencimento em 05/02/2020, 05/03/2020 e 05/04/2020; e, por fim, em dezembro de 2019 quitou as três últimas parcelas, com vencimento em 05/05/2020, 05/06/2020 e 05/07/2020 (ID 19700215 - Pág. 1/20).
5. Verifica-se que o nome do autor foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de ausência de pagamento da parcela com vencimento em 05/01/2020 (ID 19700327 - Pág. 1), a qual foi devidamente quitada em 15/10/2019, conforme comprovantes juntados aos autos (ID 19700215 - Pág. 7).
6. Observa-se ainda que, mesmo quitada antecipadamente a integralidade do financiamento em 20/12/2020, o nome do autor foi incluído indevidamente nos cadastros de inadimplentes e, em 07/07/2020, ainda permanecia ativo nos referidos cadastros (ID 19700327 - Pág. 1), o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de a dívida ter sido quitada com meses de antecedência, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.